Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE “PERICULUM LIBERTATIS”. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, o magistrado deve observar as recomendações constantes da Resolução n. 425 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades.
2. Não merece acolhida o pedido de prisão preventiva formulado unicamente em virtude do descumprimento de medidas cautelares fixadas em desfavor de réu em situação de rua.
3. Desproporcional a medida extrema quando se trata de crime praticado sem violência ou ameaça à pessoa, presente a primariedade e ausência de maus antecedentes criminais, de modo que, ainda que sobrevenha condenação, certamente a pena será cumprida em regime diverso do encarceramento.
4. Recurso desprovido.